Tribunal: TJSP
Processo: 1011409-58.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Operação de saque não reconhecida pela autora – Ausência de impugnação específica do réu – Matéria já transitada em julgado.
Dano moral – Saque indevido em conta em valor que supera a metade do valor do salário recebido pela autora – Transtornos e consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento – Reconhecimento - Indenização devida – Quantum

Ementa:
Declaratória e indenizatória – Operação de saque não reconhecida pela autora – Ausência de impugnação específica do réu – Matéria já transitada em julgado.
Dano moral – Saque indevido em conta em valor que supera a metade do valor do salário recebido pela autora – Transtornos e consequências danosas que superam a noção de mero aborrecimento – Reconhecimento - Indenização devida – Quantum indenizatório – Redução – Possibilidade – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Regra de equilíbrio – Extensão e consequência da injustiça – Correção do valor – Não aplicação da Súmula 54/STJ – Incidência dos juros de mora a partir do arbitramento – Artigo 407 do Código Civil – Honorários advocatícios – Manutenção.
Recurso provido em parte, com observação.